Tribunal: TJSP
Processo: 1100796-70.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Paulo Camargo Magano
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
BANCÁRIO. MONITÓRIA. CRÉDITO ROTATIVO. Sentença de procedência. Recurso do demandado. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA DA DÍVIDA. Alegação de que a ação monitória se baseia em uma proposta de abertura de conta corrente em que não há informação clara sobre o tipo de operação, limite concedido, taxas de juros e encargos contratados, sendo insuficiente o demonstrativo de débito

Ementa:
BANCÁRIO. MONITÓRIA. CRÉDITO ROTATIVO. Sentença de procedência. Recurso do demandado. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA DA DÍVIDA. Alegação de que a ação monitória se baseia em uma proposta de abertura de conta corrente em que não há informação clara sobre o tipo de operação, limite concedido, taxas de juros e encargos contratados, sendo insuficiente o demonstrativo de débito acostado. Acolhimento. O contrato de abertura de crédito em conta corrente e o demonstrativo de débito apresentados pelo banco não permitem a compreensão da origem da dívida, visto que não discriminam a natureza da operação e os respectivos juros e encargos. Ausência de prova escrita da dívida hábil ao ajuizamento da ação monitória (art. 700, caput e inciso I, do CPC). Sentença reformada. Ação extinta, com fulcro no art. 485, VI, do CPC. Precedentes jurisprudenciais. Apelação provida.